Tribunal: TJDFT
Processo: 0717459-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/23. INDULTO. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTAGEM DO PRAZO EM DOBRO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na execução penal, o meio adequado para impugnar decisão proferida pelo juiz é o agravo em execução, nos termos do art. 197, caput, da Lei de Execuções Penais. 1.1. Segundo a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, o prazo é de 05 (cinco) dias para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal. 1.2. No caso da Defensoria Pública, o prazo é em dobro.
2. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal.
3. Não atendido o prazo previsto para interposição do recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo juiz a quo, o recurso não deve ser conhecido, em face de sua manifesta intempestividade.
4. Recurso não conhecido.